Tribunal: CARF
Processo: 11080.723918/2018-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723918/2018-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.204 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
GILBERTO FERREIRA FOSSATI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES. COMPROVAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e seus
dependentes e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando o contribuinte comprova o número de meses
associados
aos rendimentos
recebidos acumuladamente
(RRA)
com
documentação hábil e idônea extraída da ação judicial correspondente.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723918/2018-31
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723918/2018-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2013,
exercício de 2014, no valor de R$ 22.479,00, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à tributação exclusiva na
fonte, no valor de R$ 42.243,10, tendo sido compensado o IRRF de R$ 1.267,29 sobre os
rendimentos omitidos, e da dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública, no valor de R$ 2.481,80, conforme se depreende na notificação de lançamento constante
dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 10.241,47 (fls.
6/16).
Por bem descrever os fatos e as razões da manifestação de inconformidade, adoto
o relatório da decisão de primeira instância – Acórdão no 10-62.891, proferido pela 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA (fls. 50/55):
O contribuinte acima qualificado entregou Declaração de Ajuste Anual do exercício de
2014, ano-calendário 2013, indicando saldo a pagar no valor de R$ 1.784,04. Em
virtude da constatação de irregularidades foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 06/16, que apurou o crédito tributário no valor de R$ 22.479,00, incluído o valor da
multa de ofício e juros de mora calculados até 29/03/2018.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 09/12, a fiscalização informou
os fatos motivadores do lançamento:
a) - omissão de rendimentos recebidos acumuladamente – tributação exclusiva -
constatada a partir das informações prestadas pelo contribuinte e das informações
constantes nos sistemas da RFB, no total de R$ 42.243,10, com IRRF de R$ 1.267,29.
Fonte pagadora - Caixa Econômica Federal. Conforme relatado, o contribuinte embora
intimado não apresentou documentos referente a este item da intimação;
b) - dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 2.481,80 – De
acordo com a fiscalização, o contribuinte comprovou parcialmente o valor utilizado.
Incluiu indevidamente o valor deduzido da base de cálculo do décimo terceiro
salário (tributação exclusiva).
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento anexada às fls. 03/06 dos autos.
No tocante às infrações assim referiu: (resumo)
- incorreu em equívoco ao declarar como rendimento com exigibilidade suspensa,
enquanto que o correto seria ter declarado como rendimento recebido acumuladamente
com tributação exclusiva. E, ainda, que o valor recebido se refere ao período de 172
meses;
- quanto à pensão alimentícia, informou ter deduzido juntamente com o valor da pensão,
o valor do décimo terceiro salário (pensão), conforme comprovantes em anexo.
- solicitou a retificação do cálculo.
Informou estar apresentando cópia de consulta processual, comprovantes de depósitos
bancários, prestação de contas da empresa de advocacia e recibos de pagamento de
honorários. Por derradeiro, solicitou o cancelamento da Notificação de Lançamento.
Apresentou cópias de documentos.

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723918/2018-31

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 17/09/2018 (fls. 59), o contribuinte, em 26/09/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 62/63), repisando alegações da peça impugnatória e trazendo
outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
Que cometeu equívoco de deduzir a parcela do 13o salário da pensão alimentícia no
valor de R$ 2.481,80, reconhecendo ser devida a glosa.
Quanto a omissão de rendimentos, traz aos autos, dentre outros documentos, cópia da
petição inicial, sentença judicial, planilha das verbas contendo os cálculos de liquidação
de sentença e o número de meses a que se refere o valor, planilha de cálculo das
parcelas devidas e informação dos cálculos feitos pela contadoria da Justiça Federal e
depósito judicial do precatório sem alvará e comprovante do levantamento dos valores
depositados judicialmente.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 65/96.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Inicialmente, vale salientar, que nessa seara, o Recorrente não se insurgiu contra a
glosa da dedução de pensão alimentícia, no valor de R$ 2.481,80, manifestando inclusive
concordância com a autuação em sua peça recursal, razão pela qual tornou-se definitiva a
decisão no particular, importando na subsistência do lançamento em relação ao valor ora
incontroverso.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-001.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723918/2018-31

Da omissão de rendimentos apurada em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/POA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada em decorrência do processamento da
DAA/2014, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 10.241,47, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, o Recorrente instruiu os autos, dentre
outros, e em especial, com a planilha de cálculos judiciais e peças extraídas do processo no
5033003-63.2011.404.7100/RS, que tramitou na Justiça Federal do Rio Grande do Sul (fls.
65/72).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos ora apresentados em relação aos
fundamentos motivadores da autuação subsistente mantida pela decisão de piso (fls. 54):
O contribuinte, no tocante à omissão de rendimentos alegou na defesa ter incorrido em
erro ao declarar o rendimento como sendo de exigibilidade suspensa, enquanto que o
correto seria ter declarado como recebido acumuladamente recebido, com tributação
exclusiva. E, ainda que o mesmo se referia ao período de 172 meses.
(...)
Conforme verifico não constam nos autos cópias das peças/documentos do processo
judicial (planilhas e demonstrativos) com o número de meses a que se refere o
processo. A simples menção do quantitativo de meses no recibo de honorários
advocatícios e periciais não é suficiente para a efetiva comprovação do período a que se
refere o processo judicial.
Convém ressaltar ter a fonte pagadora – Caixa Econômica Federal, informado por meio
de DIRF à Receita Federal do Brasil, o pagamento ao contribuinte de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente no processo no 201204020011224, que tramitou
na Justiça Federal (cód. de receita: 5928) o montante de R$ 42.243,10, com IRRF de
R$ 1.267,29, em maio de 2013. Nesse sentido, diante da ausência de provas acerca do
período a que se refere o processo, fica mantido o lançamento no tocante à omissão de
rendimentos com base na informação da fonte pagadora constante nos sistemas da RFB
(DIRF), que registra o pagamento no mês de maio de 2013.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
Os documentos carreados aos autos e os ora trazidos à colação, informam que o
Recorrente obteve rendimentos provenientes de processo judicial no valor de R$ 41.682,71 (fls.
73), que foram efetivamente resgatados em 13/05/2013, na monta de R$ 42.243,10 (fls. 19 e 78),
cujo valor está em conformidade com a DIRF apresentada pela CEF, ao teor da decisão de piso
(fls. 54).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-001.204 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723918/2018-31

Ademais, a planilha elaborada pelo Núcleo de Cálculos Judiciais da Justiça
Federal (fls. 67/73) é contundente em demonstrar que os rendimentos recebidos acumuladamente
(RRA) referem-se ao período de abril/98 a junho/2011 (incluindo-se os 13o salários), totalizando
172 meses, informação esta também contemplada no recibo de pagamento emitido pelo
escritório de advocacia patrono da causa (fls. 77).
Portanto, restando demonstrado que o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-calendário de 2013,
deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se referem os
rendimentos tributáveis (fls.67/72), razão pela qual afasto a autuação no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento relativo à omissão de rendimentos e determinar o
recálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos no processo judicial, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital